Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONDICIONAMENTO À ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. DECOTE DO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Verificada, ainda que em parte, a omissão apontada pela parte embargante, a decisão deve ser complementada.
3. Nos casos de indenização securitária contratada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que coloquem as exigências de transferência do bem e entrega de documentação como requisitos à indenização de valores em decorrência de sinistro.
4. Deu-se parcial provimento aos embargos.